Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS, REVISÃO LIMINAR DA TAXA DE JUROS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação revisional proposta em face de banco réu, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender descontos de empréstimo consignado, impedir eventual negativação e determinar a cessação dos descontos pelo órgão pagador.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspender, liminarmente, os descontos do empréstimo consignado ou, subsidiariamente, reduzir provisoriamente a prestação com base na taxa média de mercado; e (ii) estabelecer se é cabível, em tutela de urgência, impedir eventual negativação enquanto pendente a revisão contratual.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A simples alegação de que a taxa de juros contratada supera a média de mercado não autoriza, por si só, o reconhecimento imediato da abusividade, sendo necessária a apuração das circunstâncias do caso concreto mediante adequada instrução probatória.
5. A revisão liminar de cláusulas contratuais bancárias, com suspensão de descontos e afastamento dos efeitos do contrato, mostra-se incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência, quando ausente prova inequívoca da ilegalidade da pactuação.
6. A propositura de ação revisional não afasta, automaticamente, a exigibilidade do contrato nem impede eventual negativação, especialmente quando não demonstrados, de forma concreta, os requisitos legais da tutela provisória.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; TJDFT, Acórdão 2019295, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão 2008922, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10.06.2025; TJDFT, Acórdão 2001964, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.05.2025.